Tribunal: TJDFT
Processo: 0749171-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749171-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO DE LIMA BASTOS IMPETRANTE: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto por CARLOS FERNANDO DE LIMA BASTOS em face de decisão de minha Relatoria, que indeferiu a concessão do pedido liminar. Em suas razões (Id 66662722), sustenta o agravante que, em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, o Magistrado a quo rejeitou a denúncia, com base no princípio da insignificância, fato que teria sido desconsiderado quando do indeferimento do pedido liminar. Salienta que a gravidade da conduta e alegada traficância não seriam suficientes para demonstrar a existência de risco à incolumidade pública, pois a quantidade apreendida de entorpecentes não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar a segregação, tendo em vista a sua primariedade, os seus bons antecedentes e ter residência fixa. Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada, para que seja concedida a ordem pleiteada. Deixo de encaminhar ao Juízo de origem para que preste as informações, nos termos do art. 265, § 2o, do RITJDFT, tendo em vista que elas já foram prestadas no Id 66402872. À Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR